Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002084-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Princípio da Insignificância, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 049.034.261-22 (PACIENTE), BENEDITO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SIDINEI HORACIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO –
PRETENDIDO TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO EM FACE DOS PACIENTES, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE - INQUÉRITO POLICIAL QUE SE ENCONTRA EM FASE EMBRIONÁRIA – TESES INTRINSECAMENTE LIGADAS AO MÉRITO DO FEITO CORRELATO, CUJA ANÁLISE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– VEDADO O EXAME DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– INADMISSÃO DO
WRIT
QUE SE IMPÕE –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
.

Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do
writ

somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada.

Logo, porque a alardeada atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não restou comprovada de plano, eventual reconhecimento dos requisitos para que o crime seja considerado de bagatela depende de amplo revolvimento do lastro probatório, o que não é compatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Ademais, restando evidente que em relação às teses arguidas na presente impetração, não houve manifestação pretérita da autoridade inquinada de coatora, a apreciação do pedido de trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal implica em indevida supressão de instância, o que é terminantemente vedado pelos Tribunais Superiores.

Habeas Corpus
extinto, sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS

FRANCISCA NEUSA ALVES OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,

por manter a tramitação do APFD n.o 100737-48.2021.811.0040 (PJe) instaurado em desfavor de ambos
, e no bojo do qual são investigados pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal
.

Contextualizando a impetração, principia o firmatário do remédio heroico relatando que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
27/01/2021
furtando 06 unidades de refresco em pó
Tang
; 10 unidades de refresco em pó
Frisco
; e 04 unidades de refresco em pó
Brassuk
, produtos pertencentes ao estabelecimento comercial denominado “Casa Aurora Supermercados”, somando a
res furtivae
um valor de
R$ 20,03
(vinte reais e três centavos). Submetidos à audiência de custódia, foram agraciados com a liberdade provisória e, atualmente, aguardam soltos a instauração de eventual ação penal.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público aduz ser
atípica a conduta imputada aos pacientes
, pois, em sua intelecção, na hipótese versada, deve incidir o
princípio da insignificância
, haja vista a plena satisfação dos requisitos necessários para considerar o crime como de bagatela, mormente porque a
res furtivae
seria de
valor ínfimo
, e já teria, inclusive,
sido restituída ao ofendido
no momento da prisão em flagrante dos suspeitos, de modo que a autoridade inquinada de coatora, ao invés de homologar a prisão em flagrante, deveria tê-la relaxado e, ainda, determinado o trancamento de qualquer investigação.

Nessa esteira, assevera que a ausência de tipicidade material na conduta imputada aos favorecidos nesta ordem acarreta, de plano, o
trancamento do procedimento criminal instaurado em desfavor de ambos
, ressaltando, em reforço, que conquanto um dos pacientes possua outros registros criminais, os Tribunais Superiores vêm alterando suas respectivas jurisprudências para o fim de reconhecer a viabilidade de aplicação do princípio da bagatela
“ainda que o agente seja reincidente”
.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem para determinar o sobrestamento dos autos de
n.o 100737-48.2021.811.0040
até o julgamento meritório deste
habeas corpus
, com a consequente vedação de instauração de inquérito policial, bem assim a propositura de ação penal em face dos pacientes.
No mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, com o reconhecimento da atipicidade da conduta e o consequente
trancamento do inquérito policial ou da ação penal eventualmente instaurados.

Instrui a exordial do
writ
com os documentos registrados sob o ID 75647461.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID

76061989)
, ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
76661966.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
'não conhecimento' do
writ,

por entender que a análise das matérias por este eg. Sodalício configura indevida
supressão de instância
(ID
79351457
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça argumenta que as teses arguidas na presente impetração não foram submetidas à análise do d. magistrado de primeiro grau, de maneira que apreciá-las de forma direta nesta instância Revisora configuraria indevida
supressão de instância
; motivo pelo qual opina pelo ‘
não conhecimento’ do
writ
.

Com efeito, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, entendo que
razão assiste ao i. órgão ministerial
. Explico.

Em suma, por meio da presente impetração, o i. Defensor Público pretende seja reconhecida a
atipicidade da conduta
imputada aos pacientes, ao argumento de que as circunstâncias fáticas evidenciam o preenchimento dos requisitos exigidos para
aplicação do princípio da insignificância
à hipótese, mormente porque a
res furtivae
possui valor irrisório e já fora devidamente restituída ao ofendido; a ensejar o trancamento do procedimento criminal instaurado em face dos increpados, com a consequente vedação à instauração de inquérito policial, bem assim à propositura de ação penal em desfavor destes.

Ressai do caderno processual eletrônico que os pacientes encontram-se presos preventivamente em razão do suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal
, pois no dia
26/01/2021
teriam subtraído do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Casa Aurora”,
20 (vinte) unidades de refresco em pó, sendo 10 (dez) da marca Frisco, 06 (seis) da marca Tang e 04 da marca Brassuk
.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, foram agraciados com a liberdade provisória, adstrita ao cumprimento de restrições não prisionais.

Sucede que em consulta ao andamento virtual do
APFD n.o
100737-48.2021.811.0040
, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), constatei que aludido procedimento foi arquivado no dia
22/02/2021
, ocasião em que
trasladados os autos para o Inquérito Policial n.o 1001494-42.2021.811.0040 (PJe)
, instaurado para apurar as condutas ilícitas supostamente perpetradas pelos favorecidos nessa ordem.

Por sua vez, consta no andamento virtual do supracitado Inquérito Policial um despacho do mesmo dia
22/02/2021
, subscrito pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por meio do qual fora determinada a remessa dos autos ao i. Ministério Público Estadual – onde, atualmente, aguardam eventual oferecimento de denúncia em desfavor dos increpados.

Pois bem. De proêmio, esclareço que o pretendido
trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus
, é medida de todo excepcional,
somente admissível se emergente dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente.
Caso contrário, ou seja, se preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e restando possibilitada a deflagração da ação penal, não há como trancá-la por meio de
writ.

Na presente hipótese, conquanto o i. Defensor Público almeje o trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal, em decorrência da atipicidade da conduta imputada aos agentes ante à incidência do princípio da bagatela; ao que parece,
sequer foi instaurada a fase jurisdicional da persecução penal
, na medida em que os autos do inquérito policial se encontram em carga com o i. representante do
Parquet
, inexistindo notícias de que eventual denúncia fora, de fato, ofertada em face dos pacientes até então.

Demais disso, a alardeada atipicidade da conduta imputada aos pacientes em decorrência da incidência do princípio da insignificância não se evidencia de plano de maneira que, eventual reconhecimento dos requisitos exigidos para considerar o crime como de bagatela
depende de ampla incursão nos elementos fáticos colhidos durante a fase inquisitorial;
e como é cediço, o
writ

é ação constitucional que visa proteger o direito de locomoção
contra ilegalidades ou abuso de poder, desde que comprovados
in status assertionis
, porquanto seu rito célere e sumário
inadmite o revolvimento do conjunto probatório, tampouco o debate
aprofundado de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do feito correlato – tais como a atipicidade da conduta e a incidência do princípio da insignificância – as quais devem ser valoradas no momento processual oportuno, pelo juiz natural da causa
.

Mas ainda que fosse diferente, conforme já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência, não foi possível constatar na prova pré-constituída a existência de elementos concretos e objetivos aptos a atestar de maneira axiomática que o pleito defensivo de trancamento do inquérito policial em decorrência da atipicidade da conduta imputada aos agentes já fora formulado na instância de origem. E como se sabe, não é permitido à esta instância Revisora apreciar matérias que não tenham sido previamente submetidas à análise do d. juízo da causa, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

A propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante se observa nos precedentes abaixo colacionados,
in verbis
:

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 150, § 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
Matéria não examinada nas instâncias anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF -
RHC 133585 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA
. ACEITAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO
. INDEVIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I - A eventual aceitação do benefício da suspensão condicional do processo pelo recorrente, e a superveniente homologação da proposta pelo Juízo processante, não acarreta a prejudicialidade do habeas corpus impetrado na origem com o objetivo de trancar a ação penal por inépcia da denúncia e/ou ausência de justa causa, considerando a possibilidade de se retomar o curso da ação penal caso descumpridas as condições impostas (Precedentes).

II - A tese de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, em razão da alegada atipicidade material da conduta, não foi apreciada pelo eg. Tribunal a quo, o que impede que esta Corte Superior conheça do recurso, no ponto, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

III - A ausência de manifestação do eg. Tribunal a quo a respeito da matéria, ao julgar prejudicado o writ, configurou indevida negativa de prestação jurisdicional. Não obstante a previsão de recurso no ordenamento jurídico, é admissível a utilização do mandamus quando a pretensão não demanda, em princípio, revolvimento de matéria probatória, como na hipótese.

Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para anular o v. acórdão proferido nos autos do agravo regimental no habeas corpus n. 0021757-88.2017.8.07.0000, determinando que sejam apreciadas pelo eg. Tribunal a quo, como entender de direito, as questões deduzidas no mandamus originário
”
(
STJ -
RHC 93.690/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)
(grifei).

Desta feita, não havendo manifesta ilegalidade na instauração do procedimento criminal originário que se encontra na fase embrionária e restando comprovada a inexistência de manifestação do juízo
a quo
acerca das matérias arguidas na presente impetração, inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção, em consonância com o sinalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
porquanto evidenciada

indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021